Tribunal: STF
Processo: RHC 253792
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 18 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 824.149, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRAGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico ao revolvimento do material fático-probatório, impondo-se o afastamento das teses sustentadas pelo recorrente. 



    2. Agravo regimental desprovido."



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além da multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 18 da Lei nº 10.826/03.



    Em sede recursal, a condenação foi mantida.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Arrazoa que “não há na Informação 012/2013 – BASE CAIUÁ/SR/DPF/PR qualquer elemento concreto ou provas, mesmo que indiciárias/superficiais, de que referidos indivíduos estivessem sob suspeita do cometimento de qualquer crime, tampouco referido documento indica quem realizou a denúncia do crime tido como investigado e cometido por tais pessoas, demonstrando, na verdade, que toda a investigação se iniciou “por mera intuição policial” de que os indivíduos apontados estariam cometendo crime, sem haver prova indiciária antecedente à decisão judicial que autorizou as interceptações telefônicas, sobre os crimes ali indicados e sua correlação com os supostos autores, ocorrendo verdadeira Fishing Expedition, instrumento investigatório ardiloso e ilícito comumente utilizado pelas Policias Brasileiras para transgredir direitos previstos na Constituição Federal Brasileira”. Entende que os agentes públicos “ou procederam de forma ilegal, interceptando ilegalmente seus sigilos telefônicos sem autorização judicial (grampo ilegal), ou receberam denúncia anônima, não mencionando nenhuma das hipóteses quando do pedido judicial de quebra de sigilo, a fim de se evitar uma negativa do Judiciário ao intento investigatório”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, inicialmente requer o conhecimento e o provimento do recurso ordinário constitucional, prolatando-se decisão integralmente favorável a helio bispo da silva, a fim de que: 



    a) Seja reconhecida a ilicitude da interceptação telefônica operada no bojo dos Autos de Quebra de Sigilo – n.º 5002183- 87.2013.404.7004, que tramita na 1ª Vara Federal de Umuarama, Seção Judiciária do Paraná, em razão da ocorrência de fishing expedition e ter sido iniciada por denúncia anônima, declarando-se nulidade absoluta das provas produzidas e desdobradas deste ato ilegal, determinando-se, ao final, o seu desentranhamento dos autos; 



    b) Em consequência ao reconhecimento da nulidade anteriormente indicada, seja determinada à 1ª Vara Federal de Umuarama, Seção Judiciária do Paraná, nos autos de Quebra de Sigilo – n.º 5002183-87.2013.404.7004 e na ação penal – n.º 5000459-14.2014.404.7004, a fim que seja procedido os desentranhamentos supracitados, bem como aberto vistas ao Ministério Público para, desconsiderando as provas desentranhadas, em subsistindo indícios firmes em provas lícitas, oferecer nova denúncia contra o paciente.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NÃO COMPROVADA MÁCULA DE NULIDADE ALEGADA DESDE O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM DECISÃO JUDICIAL E BASEADA EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL DEFLAGRADA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] Não obstante a qualidade dos argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 



    Na decisão monocrática, consignei que o exame das teses defensivas exigiria a análise profundíssima do material fático-probatório, o que não pode ter lugar no habeas corpus. 



    Além disso, assim registrei o motivo da denegação da ordem. 



    Em verdade, não é difícil perceber que dois são os óbices à concessão deste habeas corpus, quais sejam, (i) a pretensão do impetrante exige o exame aprofundado das provas que é incabível neste writ e (ii) o tema questionado foi enfrentado e afastado corretamente na sentença condenatória e no acórdão criticado.



    De toda forma, na decisão criticada transcrevi a longa decisão do Tribunal de origem que, em verdade, examina as provas produzidas nos autos para concluir pelo afastamento das teses defensivas [...]



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou “que dois são os óbices à concessão deste habeas corpus, quais sejam, (i) a pretensão do impetrante exige o exame aprofundado das provas que é incabível neste writ e (ii) o tema questionado foi enfrentado e afastado corretamente na sentença condenatória e no acórdão criticado”.



    Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça nos moldes propostos pela defesa.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, este Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 625.263, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da Repercussão Geral, Tema 661, assentou que “A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova” e estabeleceu a tese de que “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto". (RE 625.263-RG, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/06/2022)



    Logo, diante da demonstração da necessidade da medida investigativa, bem como das sucessivas prorrogações não há nulidade a ser sanada, máxime diante da complexidade dos fatos investigados. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDIMENTO DE BENS. NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E O ACERVO PERDIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte já teve a oportunidade de analisar, por inúmeras vezes, a questão referente à possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptações telefônicas, tendo jurisprudência consolidada no sentido de que é “lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e exija investigação diferenciada e contínua” (Inq. Nº 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010). 2. Ao contrário do que busca demonstrar o ora agravante, o Tribunal a quo fundamentou, de forma consistente, as razões pelas quais as prorrogações dos sucessivos prazos para interceptações telefônicas revelavam-se imprescindíveis, eis que tinham por escopo investigar organização criminosa sofisticada, com atuação transnacional de longa data, com modus operandi complexo, de modo a dificultar sobremaneira o trabalho desenvolvido no âmbito da atividade policial. 3. O Supremo Tribunal Federal, em casos como o ora em exame, possui entendimento firme no sentido da possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptação telefônica. Precedentes. 4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Agravante, de modo a incidir, na espécie, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 5. No que se refere à existência, ou não, de nexo causal entre o crime cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento em favor da União, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.320.336-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/9/20211)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. EM CRIMES COMO OS INVESTIGADOS NA AÇÃO PENAL SOB EXAME, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA MEDIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE SOBRE A SUA NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal. II – Em determinados crimes, muitas vezes, o acusado perpetra sua ação utilizando-se de interpostas pessoas ou mesmo conduzindo-se de maneira ardilosa como forma de subverter a realidade, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil. Nessas circunstâncias, a decretação de interceptação telefônica mostra-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. III – No caso dos autos, a interceptação não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados. IV – Consoante a iterativa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231787-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES PENAIS QUE NÃO POSSUEM NECESSÁRIA RELAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÕES: NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Em análise perfunctória, admissível na via estreita do habeas corpus, não se verifica relação evidente entre os processos que tramitam em varas diferentes da mesma comarca apta a caracterizar a conexão necessária para atrair a competência do juízo pela prevenção. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a prevenção é critério residual de aferição da competência, sendo relativa a nulidade decorrente de sua inobservância. 5. Demonstrada nos autos a imprescindibilidade da interceptação telefônica, em conformidade com os ditames da Lei nº 9.296, de 1996, bem como a necessidade de prorrogações, não há ilegalidade a ser reconhecida. 6. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Interceptação telefônica. 3. Decisão autorizativa precedida de diligências e de fundamentação, inclusive quanto às respectivas prorrogações. Observância aos requisitos indicados nos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/1996. Ausência de nulidade. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 227873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/11/2023)



    Cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “A solução da controvérsia pela Sexta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental, ocorreu da seguinte forma (e-STJ fls. 15.553/15.556): [...]



    Pela leitura dos excertos acima transcritos, é notório que o v. Acórdão ora impugnado não merece reparos, pois em consonância com a jurisprudência dessa Colenda Corte no sentido de que a ação de “habeas corpus” não constitui, em regra, via adequada à impugnação das provas que ensejaram a condenação do Recorrente, pois o procedimento é de cognição sumária e não autoriza a dilação probatória.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual, em Decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos capazes de confirmar a condenação imposta ao Recorrente HÉLIO BISPO DA SILVA pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, além da multa, no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, além da multa, e no art. 18, caput, da Lei n. 10.8262006, à pena de 6 anos de reclusão, além da multa, o que gerou a pena total de 17 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado, além da multa. Conforme relatado acima, entender de forma diversa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de “habeas corpus”.”



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO